Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705679-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RODRIGO JOSE SILVA PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal proposta por RODRIGO JOSÉ SILVA PINTO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, visando à desconstituição da condenação proferida nos autos da Ação Penal no 0012303-81.2017.8.07.0001, sob alegação de nulidades processuais e de violação ao direito de defesa. No curso da tramitação, o advogado Gabriel Bulhões Nóbrega Dias, inscrito na OAB/RN no 13.096, apresentou manifestação incidental (ID 74170005), afirmando que o requerente e seu patrono teriam proferido imputações graves contra sua pessoa na peça inicial da presente revisão criminal. Alega que, diante do conteúdo ofensivo e da potencial repercussão de ordem reputacional, entendeu necessário registrar, nos próprios autos, resposta às acusações, requerendo, ao final, que sua manifestação seja admitida como exercício do direito de defesa. Na sequência, o próprio requerente, atuando em causa própria e ignorando a existência de procurador regularmente constituído nos autos, apresentou petições avulsas (ID 74095175, 74172702, 74677810) na qual denuncia supostos acessos indevidos aos autos por terceiros, além de veicular pedidos múltiplos e desconexos, como julgamento imediato da ação, expedição de ofícios, comunicações institucionais e outras providências complementares. É o relatório. Decido. A atividade jurisdicional está submetida à observância do devido processo legal e à estrita disciplina da representação processual válida. O processo judicial, sobretudo no âmbito criminal, não se converte em arena para manifestações paralelas e desconectadas do objeto da lide, tampouco pode ser instrumentalizado por terceiros estranhos à relação jurídica processual, mesmo que eventualmente mencionados na narrativa dos autos. Nesse contexto, o advogado Gabriel Bulhões Nóbrega Dias, conquanto tenha sido citado na petição inicial, não ostenta legitimidade processual para atuar nos presentes autos, não figurando como parte, terceiro interessado ou amicus curiae. Caso entenda ter sido indevidamente acusado, deverá buscar seu direito pelas vias próprias, perante os órgãos competentes, não cabendo ao processo de revisão criminal servir de meio para o exercício da autodefesa ou da autoconstrução de narrativa paralela. Sua atuação voluntária nos autos, sem habilitação ou autorização legal, configura indevida interferência na marcha processual e afronta à ordem procedimental. De igual modo, é absolutamente incabível a postulação direta do requerente em causa própria enquanto subsiste procuração outorgada a advogado regularmente constituído nos autos. Tal prática, além de violar frontalmente as normas que regem a representação processual, compromete o bom andamento do feito, prejudica a atuação profissional do causídico constituído e enseja evidente tumulto processual, inadmissível no ordenamento jurídico. Os conflitos pessoais entre as partes ou entre advogados, ainda que decorrentes de interpretações sobre a atuação processual, devem ser submetidos às instâncias competentes, como a Ordem dos Advogados do Brasil ou o Ministério Público, não sendo a presente revisão criminal o foro adequado para tais debates ou manifestações. Diante do exposto, DETERMINO o imediato desentranhamento das petições de ID 74170005, 74095175, 74172702 e 74677810, bem como de todos os documentos que as acompanham, por flagrante inobservância das regras processuais e ausência de legitimidade ativa para sua apresentação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025 15:41:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator